Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por W.B.P.R. contra sentença que o condenou a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), envolvendo reiterados abusos contra sua sobrinha menor de 14 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de crimes sexuais, especialmente envolvendo menores, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. Se o relato da vítima se mostrou coeso e consistente, corroborado por depoimentos de informantes e de testemunhas, afasta-se a tese de insuficiência probatória.

5. Como a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando a prática reiterada de atos libidinosos por um longo período, justificando o aumento da pena em 2/3, conforme súmula e precedentes do STJ, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CP, arts. 33, § 2o, "a", 61, II, "f", 71, e 226, II; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2565463/GO, Min. Sebastião Reis Junior, DJe 16.08.2024; TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1850154, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, pub. 18.04.2024.